Tribunal: TCU
Processo: 029.171/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9130/2023-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 7035/2023-TCU-Segunda Câmara , verificada na imputação do débito ao responsável, constante de seu subitem 9.2.1, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7035/2023-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, em seu subitem 9.2.1, onde se lê : 9.2.1 Responsável: Orlando Nunes Xavier (abatendo-se as quantias já ressarcidas): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 09/09/2008 143.033,14 Débito 09/09/2008 283.343,56 Débito 20/10/2011 331.491,42 Crédito 11/10/2013 1.703,99 Crédito 30/04/2014 10.713,49 Débito 04/09/2014 19.086,89 Débito leia-se : 9.2.1 Responsável: Orlando Nunes Xavier (abatendo-se as quantias já ressarcidas): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 09/09/2008 143.033,14 Débito 09/09/2008 283.343,56 Débito 20/10/2011 331.491,42 Crédito 11/10/2013 1.703,99 Crédito 1. Processo TC- Processo 029.171/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Orlando Nunes Xavier (XXX.336.525-XX). 1.2. Unidade: Ministério das Cidades (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joelma da Costa Silva, representando Wilson Freire Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.